Tribunal: TJBA
Processo: 8013627-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8013627-12.2026.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA Impetrante: Lorenzo Matos de Santana Nogueira Impetrante: Matheus Arruda Gomes Paciente: Erika Dias dos Santos Advogado: Dr. Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA 76.336) Advogado: Dr. Matheus Arruda Gomes (OAB/BA 72.448) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Processo de 1º Grau: 8001829-42.2026.8.05.0004 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159§ 1.º E ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DE AUSÊNCIA DE DECISÃO APRECIANDO A LEGALIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INALBERGAMENTO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM 02.03.2026. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. PRISÃO TEMPORÁRIA LASTREADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA 76.336) e Dr. Matheus Arruda Gomes (OAB/BA 72.448), em favor de Erika Dias dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. II-Extrai-se dos autos que a paciente foi presa temporariamente no dia 20/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos art. 159, § 1.º e art. 157, caput, ambos do Código Penal. III-Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 100007966), constrangimento ilegal, arguindo que “mais de seis dias desde a realização da audiência de custódia, não consta nos autos decisão judicial apreciando a legalidade e a regularidade do cumprimento do mandado de prisão temporária, tampouco manifestação expressa acerca da manutenção ou não da custódia sob o crivo jurisdicional posterior à audiência”. Aduzem, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Requerem, subsidiariamente, a substituição da prisão temporária pela domiciliar, pontuando que a paciente é genitora de uma criança menor de doze anos, a qual depende exclusivamente de seus cuidados. IV-Informes judiciais (ID. 100717126) noticiam in verbis: 1. Trata-se de comunicado de cumprimento de mandado de prisão temporária em desfavor de ERIKA DIAS DOS SANTOS, brasileira, nascida em 06/05/1998, natural de Alagoinhas/BA, esteticista, residente no Condomínio Ilha de Capri, Rua do Catu, n.º 123, Alagoinhas/BA, CPF n.º 074.911.395-23, filha de Maria Gorete Dias dos Santos e José Roberto dos Santos, RG 15.630.053-28 SSP/BA. 2. A prisão temporária da investigada foi decretada nos autos n.º 8001666-62.2026.8.05.0004, que tramitam neste Juízo em segredo de justiça, a requerimento da Autoridade Policial, em virtude de investigações ainda em curso acerca da prática, em tese, dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1.º, do Código Penal) e roubo (art. 157, caput, do Código Penal), em desfavor de José Linaldo Gomes dos Santos, fato ocorrido nesta cidade no dia 13/02/2026. Em razão do caráter sigiloso da investigação, as informações detalhadas relativas aos fatos apurados e aos fundamentos da custódia não podem ser integralmente expostas nesta oportunidade, sem prejuízo de eventual acesso reservado por Vossa Excelência aos autos originários. 3. A prisão temporária foi decretada com prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento nos arts. 1.º, I e III, alíneas "c" e "e", e 2.º, § 4.º, da Lei n.º 7.960/89, combinado com o art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 8.072/90, dado que o delito de extorsão mediante sequestro é crime hediondo, ao qual se aplica o prazo especial de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. O mandado de prisão temporária foi expedido sob o n.º 8001666-62.2026.8.05.0004.01.0002-18 (ID 544074642), com data de emissão em 20/02/2026. 4. Em 20/02/2026, às 19h37, as equipes da 2ª COORPIN e da 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas deram cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor da investigada, sendo também apreendido seu aparelho celular (iPhone 11 Pro Max, IMEI 353896102785593), na forma do Boletim de Ocorrência n.º 00142055/2026 (ID 544074642). Registra-se que o Laudo de Exame de Lesões Corporais n.º 2026 02 PV 000770-01, elaborado pela Perita Dra. Lilian Schlang Moura Gonçalves, não constatou qualquer ofensa à integridade física da custodiada, não havendo indício de irregularidade no ato prisional (ID 544074642). 5. Comunicada a prisão ao Juízo, foi designada audiência de custódia para o dia 24/02/2026, às 11 horas, por despacho proferido pelo Juiz de Direito 1.º Substituto, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho, que atuou em razão do afastamento da Juíza Titular (ID 544322235). A defesa da investigada foi habilitada nos autos pelo advogado Matheus Arruda Gomes — OAB/BA 72.448 (ID 544341603). 6. Em audiência de custódia realizada no dia 24/02/2026, a paciente foi ouvida e qualificada. O Ministério Público manifestou-se pela legalidade da prisão e pela sua manutenção pelo prazo de 30 (trinta) dias determinado na decisão que a decretou. A Defesa requereu a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), alegando: (i) comparecimento voluntário da custodiada à delegacia; (ii) ser mãe de filha menor de 7 anos de idade, sob sua responsabilidade exclusiva; (iii) exercício de atividade lícita; e (iv) participação alegadamente periférica nos fatos, limitada ao recebimento de transferência via PIX (ID 544698340). 7. Em 02/03/2026, proferida decisão por este Juízo, reconhecendo a legalidade formal da prisão temporária de ERIKA DIAS DOS SANTOS e mantendo a custódia cautelar, consignando, entre outras razões, que o crime investigado integra o rol dos crimes hediondos, que o laudo pericial não constatou lesão corporal na custodiada e que os fundamentos da prisão temporária se encontram presentes no caso concreto, nos termos da Lei n.º 7.960/89 (ID 544896636). 8. A Defesa impetrou o presente Habeas Corpus n. 8013627-12.2026.8.05.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, distribuído à relatoria de Vossa Excelência em 02/03/2026, pugnando, em síntese, pela concessão de medida liminar para substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, em razão da alegada omissão jurisdicional quanto ao controle atual da legalidade da custódia e da condição de mãe de filha menor sob sua responsabilidade exclusiva. A liminar foi apreciada e juntada aos autos em 05/03/2026 (IDs 546865333, 546865347 e 546865349). 9. Informa-se que o feito de origem — processo n.º 8001666-62.2026.8.05.0004 — tramita neste Juízo em segredo de justiça, por solicitação da Autoridade Policial, visto que as investigações se encontram em curso, sendo a restrição de acesso medida necessária à preservação da eficácia das diligências investigatórias em andamento. Entretanto, o referido processo será enviado em anexo por e-mail. [...].” V-No que concerne à alegativa de constrangimento ilegal, arguindo que “mais de seis dias desde a realização da audiência de custódia, não consta nos autos decisão judicial apreciando a legalidade e a regularidade do cumprimento do mandado de prisão temporária, tampouco manifestação expressa acerca da manutenção ou não da custódia sob o crivo jurisdicional posterior à audiência”, resta superada, vez que o Juiz de Origem proferiu decisão apreciando a legalidade do cumprimento do mandado prisional e mantendo a custódia em 02/03/2026. VI-Quanto à arguição de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou a presença dos requisitos contidos no art. 1º, III, alíneas c e e, da Lei nº 7.960/89, indicando os requisitos autorizadores e motivação suficiente para decretar a prisão temporária, aduzindo que a constrição encontra amparo na imprescindibilidade para as investigações, destacando, diante da representação pela medida cautelar, a fundada suspeita de autoria, em relação à paciente, na prática do crime de roubo e extorsão mediante sequestro. VII-Finalmente, em relação ao pleito de substituição da prisão temporária pela domiciliar, pontuando que a paciente é genitora de uma criança menor de doze anos, a qual depende exclusivamente de seus cuidados, não merece ser conhecido, eis que os impetrantes não comprovoram a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8013627-12.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Lorenzo Matos de Santana Nogueira (OAB/BA 76.336) e Dr. Matheus Arruda Gomes (OAB/BA 72.448), como paciente, Erika Dias dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.